Tribunal: STF
Processo: RE 1308204
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 188, Vol. 2):
    “APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVISÃO. EC Nº 20/98. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE FORMA INSALUBRE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LICENÇA-PRÊMIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. 
    1. A satisfação de condicionantes atinentes à aposentadoria por tempo de contribuição implica concessão em favor do segurado, assegurando-se-lhe, todavia, o direito subjetivo de optar pelo benefício mais vantajoso.
    2. Tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição incide sobre as parcelas precedentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.
    3. O servidor público reúne condições para sua aposentadoria por invalidez a partir da data do diagnóstico da doença grave, ocasião em que se inicia o tratamento médico. 
    4. Nos casos em que a Fazenda Nacional for condenada ao cumprimento de obrigação pecuniária de trato sucessivo e por tempo indeterminado, é necessária a limitação da base de cálculo da verba honorária aos parâmetros insertos no artigo 260 do Código de Processo Civil, qual seja, o somatório das prestações vencidas mais um ano de parcelas vincendas.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente acolhidos apenas para fins de prequestionamento (fl. 220, Vol. 2).
    No apelo extremo (fl. 251, Vol. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos art. 5º, XXXV, LIV e LV; 40; e 93, IX, da CF/1988. Em suma, alega que “o requisito para a aposentadoria por invalidez com proventos integrais não é adquirir a doença, mas sim invalidar-se para o trabalho em decorrência dessa enfermidade”. Assevera que, no caso, isso somente teria acontecido após a EC 41/2003 (fl. 261), pois o autor não teria comprovado que a doença de que era portador o tornou inválido antes daquela emenda constitucional (fl. 265).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, o Tribunal de origem, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto, decidiu que o autor faz jus ao benefício previdenciário postulado. A propósito, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 184-185, Vol. 2):
    “Deve ser considerada a data do diagnóstico da doença grave como aquela em que o servidor passou a reunir os requisitos necessários para a aposentadoria por invalidez, mesmo que seja anterior a da lavratura do laudo médico de aposentadoria. Isso porque, na célebre lição de Pontes de Miranda, a juridicização da norma ocorre no exato instante em que as circunstâncias concorrem no mundo dos fatos. O laudo médico, pois, tem natureza meramente declaratória e se reporta a fato passado, por ele apurado. Não se trata, pois, de fato constitutivo que faz incidir a norma de regência. 
    (…)
    No ponto, vale o seguinte trecho de sentença que resolveu adequadamente a lide: 
    Há que se reconhecer, nesse ponto, a existência de doença grave, que levou o autor a diversos afastamentos consecutivos e ininterruptos até culminar com sua aposentadoria. Assim, não se pode deixar de reconhecer que a doença de que foi acometido o autor, levando-o a se aposentar, teve início com os primeiros sintomas já sentidos anteriormente a dezembro de 2003, tanto que o demandante foi submetido a cirurgia cardíaca em 17 de dezembro de 2003. Tal fato, sem dúvida, sugere que a existência da doença de que é acometido o autor já se deu anteriormente à cirurgia de 2003. Diante disso, não há como refutar o fato de a causa primeira da aposentadoria do demandante ter tido início anteriormente a dezembro/2003. Não se pode pretender que o reconhecimento da invalidez somente se dê no momento em que o servidor já não possua mais qualquer força de trabalho, com o esgotamento de suas condições físicas. A incapacidade deve retroagir ao momento do surgimento da doença que o levou a tanto. E, embora não se tenha certeza do momento exato do surgimento da patologia de que foi acometido o autor, é certo que tal se deu em momento anterior a dezembro de 2003, conforme acima referido. Ou seja, anteriormente à EC 41/2003, cujas regras não são aplicáveis ao presente caso. 
    Mantida a sentença.”
     Dessa forma, para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido já decidi no ARE 1.299.360, DJe de 17/12/2020.
    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ – Tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (RE 1.120.111-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 12/9/2018) 
    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005. 3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 898.745-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/10/2016) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente